Tribunal: STF
Processo: Rcl 52293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PET Nº 7.755-MC/DF. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 1002137-70.2017.5.02.0321.



    2. Narra, em síntese, que foi ignorado o comando do e. Ministro Dias Toffoli, então Presidente desta Suprema Corte, na Pet nº 7.755-MC/DF, inclusive ratificada pelo Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR). Isso em razão de o e. Vice-Presidente do Tribunal reclamado ter reconsiderado sua decisão de sobrestamento do recurso de revista e negar-lhe seguimento. Ao agravo de instrumento foi negado seguimento, ao fundamento de que não teria sido atendido o pressuposto intrínseco da transcendência da causa. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Noticia a interposição de recurso extraordinário.



    3. Requer a concessão de provimento liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o prosseguimento do Processo nº 1002137-70.2017.5.020321, em especial eventual execução e medidas constritivas contra a reclamante.



    4. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito em razão da tutela concedida por este Supremo Tribunal Federal na Pet nº 7.755-MC/DF.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da Constituição da República).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos art. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos art. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, a alegação é de que o r. Juízo reclamado deixou de observar a determinação de suspensão das ações individuais e coletivas que versem sobre a base de cálculo para apuração do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR).



    8. Contudo, ao afastar o sobrestamento, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afirmou não se tratar da matéria cuja suspensão foi determinada por esta Corte. Com base no que decidido pelo E. Colegiado Regional, assentou que, no caso dos autos, não houve a inclusão da RMNR na base de cálculo do adicional de periculosidade. Assim, negou seguimento ao recurso de revista, ante a impossibilidade de revolver o conjunto fático-probatório. Os fundamentos dessa decisão foram mantidos no julgamento do agravo de instrumento e dos embargos de declaração.



    9. Com efeito, examinandos autos, verifica-se que nem a sentença (e-doc. 7, p. 78-85) nem o acórdão (e-doc. 8, p. 36-39) trataram a RMNR como objeto da ação de origem. A própria parte aqui reclamante, em seu recurso ordinário, afirma que “(..) a RMNR fora pontuada em sede de contestação, todavia não fora apreciada pelo D. Juízo de primeira instância” (e-doc. 8, p. 7), o que já afasta o cabimento da reclamação constitucional, ante a ausência de identidade com o paradigma.



    10. Revela-se evidente que a reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, para buscar suspender processo que não guarda aderência estrita com o tema objeto da Pet nº 7755-MC/DF, desvirtuando suas finalidades inerentes. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à vedação dessa prática.



    11. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021, grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator